Tribunal: TJSP
Processo: 0065735-97.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0065735-
97.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEJANDRO ELIECER HILL GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065735-97.2018.8.26.0050 -Voto no 50.075
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0065735-97.2018.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 11a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ALEJANDRO ELIECER HILL GONZALEZ
VOTO No 50.075
ALEJANDRO
ELIECER
HILL
GONZALEZ
foi
denunciado por furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo à
subtração da coisa e concurso de pessoas).
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Estatuto de Rito (fls.
284/291).
Descontente com tal desfecho, apela o Parquet,
requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia contra ele oferecida
(fls. 392/395).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065735-97.2018.8.26.0050 -Voto no 50.075
3
O recurso foi respondido (fls. 325/327).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 345/352.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
ALEJANDRO
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade para oferecer a sua própria
versão sobre os acontecimentos. Em Juízo, negou a prática delitiva (fls. 6 e vídeo
anexado ao termo de audiência de fl. 229).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia do episódio,
o monitoramento de segurança da casa comercial Ri Happy, uma loja de
brinquedos, detectou o arrombamento e a invasão da loja por quatro indivíduos
que, após a ação criminosa, fugiram dali num automóvel.
Os milicianos Alisson dos Santos Alcântara e Gustavo
Aparecido Duarte foram informados acerca dos acontecimentos e das
características do veículo utilizado pelos gatunos para a fuga, e, depois,
conseguiram interceptar o veículo, que estava sendo guiado por ALEJANDRO
ELIECER HILL GONZALEZ. Em inspeção no carro, foram encontradas duas
caixas de brinquedos surrupiados da empresa vítima, além de outras mercadorias
sem nota fiscal. Por isso, ALEJANDRO foi preso e levado para a Delegacia. Os
outros três furtadores não foram localizados.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 633,99 (fl. 192)
É isto o que consta de fls. 3/7, 8/12, 13/18, 21, 24/31,
32/35, 42/44, 178/182, 191/193, e dos vídeos anexados aos termos de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065735-97.2018.8.26.0050 -Voto no 50.075
4
de fls. 197 e 229.
Em verdade, as investigações não foram bem
conduzidas, começando pela não identificação de três dos quatro gatunos.
Paralelamente a isso, não há prova segura de que ALEJANDRO seja o quarto
furtador. Também não há nenhuma explicação para o fato de, junto com os
brinquedos, terem sido apreendidas outras mercadorias, sem nota fiscal.
Em suma, só há prova da materialidade do furto dos
brinquedos, não da autoria.
Sendo assim, melhor será manter o non liquet, em
virtude do ensinamento contido no vetusto princípio IN DUBIO PRO REO.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
ministerial.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator